Tribunal: TJES
Processo: 5009947-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009947-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELMAR GUMS e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE ECONÔMICA. DESCABIMENTO DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEGUNDO OS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NOS PRESENTES AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Consoante o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
"o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário"
(STJ; AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

II.
O indeferimento do pleito de Assistência Judiciária Gratuita nos presentes autos não contradiz os deferimentos da benesse em outros Recursos de Agravo de Instrumento, por este Egrégio Tribunal de Justiça, apontados nas Decisões colacionadas nos Ids. 4848438, 4848439 e 4848440, porquanto a aferição dos requisitos para a concessão do benefício alhures pode ser requerida a qualquer tempo pelo Magistrado, e deve ser aferida com base no contexto probatório cujo ônus recai sobre os postulantes da benesse. Precedentes.

III.
Os extratos bancários de Ids. 3523818 e 3523819 demonstram movimentação substancial de valores por parte dos Recorrentes de modo que a alegação de ausência de capacidade financeira afigura-se incompatível com a benesse pretendida, não sendo revelando, outrossim, o acervo patrimonial de cada um.

IV.
O argumento recursal alusivo ao elevado valor da somatória das custas processuais oriundas dos diversos processos enfrentados pelos Recorrentes não se sustenta tendo em vista que muito embora os valores das respectivas causas sejam substanciais, a ausência de provas que demonstrem a
situação de seus acervos patrimoniais-econômicos impedem a análise dos impactos gerados pelas despesas judiciais apontadas, sendo certo, por outro lado, que estamos tratando de recolhimento de custas processuais, exclusivamente, vinculadas ao processo judicial em comento.

V.
Na espécie, verifica-se que os Recorrentes são representados por Banca de Advocacia Privada, não constando nos Instrumentos de Procuração (Id. 3523809) que o
munus
esteja sendo
exercido de forma gratuita.

VI.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantida a determinação de recolhimento das custas processuais recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

VII.
Recurso de Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, julgando, outrossim, prejudicada a análise do Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JOCIMAR RODRIGO PANCINI
,
HELMAR GUMS
e
JOSIMARA LOSS GUMS
interpuseram Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 3523808) contra a
DECISÃO
(Id. 3523813 - págs. 40/42) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, cujo
decisum
indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pleiteado pelos Recorrentes.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam, em síntese, que:
(I)
a granja está em processo de encerramento em razão da impossibilidade de manutenção das suas atividades, decorrente da crise no setor aviário agravada pela pandemia de COVID-19 entre 2020 e 2022;
(II)
atualmente enfrentam diversas execuções judiciais e extrajudiciais, cuja somatória alcança o numerário de R$ 85.031.080,24 (oitenta e cinco milhões, trinta e um mil, oitenta reais e vinte e quatro centavos), de modo que as custas processuais e honorários sucumbenciais totalizam valor exorbitante.

Despacho de Id. 3590188, exarado pelo Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, intimando os Recorrentes para acostarem documentos aptos a demonstrar o estado de hipossuficiência financeira, o que não restou atendido, consoante Certidão de Id. 3944749, sendo, então, indeferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita (Id. 4343144), enaltecendo a circunstância de que os Recorrentes deixaram de colacionar provas de sua miserabilidade econômica, não configurando o cabimento da concessão da benesse.

Irresignados, os Recorrentes interpuseram
AGRAVO INTERNO
sustentando, em síntese, que:
(I)
o indeferimento do Recurso de Agravo de Instrumento contraria decisões anteriores proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça, em outros Recursos envolvendo as partes em epígrafe, nos quais restaram deferidos os respectivos pleitos de Assistência Judiciária Gratuita dos Recorrentes;
(II)
o
decisum
não analisou o fundamento recursal alusivo ao valor exorbitante da soma das despesas processuais oriundas das diversas Ações enfrentadas pelos Recorrentes;
(III)

“os agravantes não alegam miserabilidade, mas sim, a ausência de recursos financeiros suficientes para arcar com o montante milionário das despesas processuais”
;
(IV)

“é absurdo denegar o benefício da gratuidade, sob a ameaça iminente do cerceamento do direito de defesa em dezenas de processos de execução”
.

Com efeito, por ocasião da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado nos autos do Agravo de Instrumento, restou prolatada a Decisão de Id. 4343144, indeferindo-o, cujo teor dos fundamentos afiguram-se os seguintes,
in litteris:

“O presente recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da assistência judiciária gratuita, na forma de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Como
cediço, a concessão da tutela recursal depende da presença simultânea de dois pressupostos:
1)
ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; e
2)
se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Na hipótese dos autos, verifica-se a ausência do pressuposto de probabilidade do direito afirmada pelos agravantes.

Isso porque, as declarações de hipossuficiência apresentadas
possuem presunção relativa, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

[...] Entretanto, a referida
declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil. (...) 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV). Todavia,
a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal
e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido. [...]. (AgInt nº. 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Dje 2.12.2022 – destaquei).

Acrescente-se a juris
prudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
de que “o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt-REsp nº. 1.908.653/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, Dje 30.11.2022 e AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021).

O MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Santa Maria de Jetibá, após apreciar os documentos colacionados nos autos, indeferiu a referida gratuidade de Justiça sob fundamento de que “a simples afirmação de insuficiência de recursos não se consubstancia em presunção absoluta de sua veracidade, podendo o Magistrado, à luz de sinais externos de riqueza, indeferir tal benefício, como é o caso dos autos”.

Em que pese a alegação recursal de que o magistrado de primeiro grau não observou o procedimento previsto no
artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, decerto
que os agravantes
não atenderam
a determinação deste gabinete de juntar nos autos documentos probatórios acerca da referida hipossuficiência,
“como as duas últimas declarações de imposto de renda, distrato empresarial, extratos bancários pessoais e/ou empresariais, comprovantes de rendimentos e balancetes contábeis”
.

Ademais, conquanto os agravantes reiterem atravessar um quadro financeiro conturbado em razão de dívidas acumuladas, decerto que
não restou inconteste a condição de miserabilidade
a viabilizar o benefício da gratuidade da Justiça.

Como se sabe, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Postas estas considerações, não se verifica, no caso, a probabilidade do direito afirmada pelos agravantes e, por tratar-se de requisito elementar e essencial previsto no artigo 300, do CPC, a sua ausência desautoriza a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos moldes em que pretendido.

Diante disso,
INDEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Comunique-se
o teor desta decisão ao Juízo a quo, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Intimem-se
os agravantes para recolherem o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de
não conhecimento do recurso
, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

Por fim,
intime-se
o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal.

Ao final, retornem os autos conclusos.

Data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATOR
”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido recursal a contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Neste particular, importante ressaltar, de plano, que o indeferimento do pleito de Assistência Judiciária Gratuita nos presentes autos não contradiz os deferimentos da benesse em outros Recursos de Agravo de Instrumento, por este
Egrégio Tribunal de Justiça
, apontados nas Decisões colacionadas nos Ids. 4848438, 4848439 e 4848440, porquanto a aferição dos requisitos para a concessão do benefício alhures pode ser requerida a qualquer tempo pelo Magistrado, e deve ser aferida com base no contexto probatório cujo ônus recai sobre os postulantes da benesse,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. MATÉRIA QUE PODE SER REVISTA A QUALQUER TEMPO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
1.
A concessão de assistência judiciária gratuita decorre de efetiva demonstração de carência econômica, mesmo momentânea, independentemente da condição de pobreza ou miserabilidade da parte, consoante estabelece o art. 98, caput, do novel Código de Processo Civil, combinado com o artigo 5º, LXXIV da CF.
2.
Ausência de documentos comprobatórios da situação de carência financeira da parte para concessão da benesse pleiteada, nem ao menos apresentando prova hábil de que percebe rendimento inferior a cinco salários mínimos, ou se superior, que possui despesas que acrescidas ao pagamento das custas afetariam o seu sustento ou de sua família.
3.

O benefício da assistência judiciária pode ser revisto a qualquer tempo, tendo em vista que a decisão que aprecia essa questão não faz coisa julgada material, sendo que, havendo comprovação efetiva da atual situação financeira da parte apelante, no curso da ação, a gratuidade judiciária poderá ser reexaminada, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária
. Negado provimento ao recurso. (
TJ-RS
; AC: 70071493464 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 25/10/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/10/2017).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA TAXA CONDOMINIAL. PERDA DO OBJETO. DECISÃO REVISTA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DECORRENTES DO AJUSTE. POSSIBILIDADE. LEI 9514/97. INAPLICABILIDADE. RECORRENTE QUE NÃO SEGUIU AS FORMALIDADES PREVISTAS NA NORMA QUANDO DO INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. SUPRESSIO. PRECEDENTES DESSA CORTE.
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA ORIGEM. BENEFÍCIO QUE PODE SER REVISTO A QUALQUER TEMPO PELO MAGISTRADO.
DOCUMENTAÇÃO CARREADA NOS AUTOS QUE NÃO CONDIZ COM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA PELOS AGRAVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE. (
TJ-PR
; AI: 00524942020208160000 PR 0052494-20.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 30/11/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2020).

Nessa toada, não obstante os Recorrentes terem sido beneficiados pela Assistência Judiciária Gratuita em outros processos, certo é que não atenderam à determinação do Despacho de Id. 3590188, deixando de colacionar qualquer elemento que demonstrasse, neste Recurso, a existência e contemporaneidade da alegada precariedade financeira.

Sendo assim, o indeferimento do pleito nos presentes autos não conflita com os deferimentos anteriores, porquanto o entendimento jurisprudencial pátrio supracitado assevera a possibilidade de revisão da benesse a qualquer tempo em cada processo judicial.

Nota-se, outrossim, que os extratos bancários de Ids. 3523818 e 3523819 demonstram movimentação substancial de valores por parte dos Recorrentes de modo que a alegação de ausência de capacidade financeira afigura-se incompatível com a benesse pretendida, não sendo revelando, outrossim, o acervo patrimonial de cada um dos Recorrentes.

Ademais, o argumento recursal alusivo ao elevado valor da somatória das custas processuais oriundas dos diversos processos enfrentados pelos Recorrentes não se sustenta tendo em vista que muito embora os valores das respectivas causas sejam substanciais, a ausência de provas que demonstrem a situação de seus acervos patrimoniais-econômicos impedem a análise dos impactos gerados pelas despesas judiciais apontadas, sendo certo, por outro lado, que estamos tratando de recolhimento de custas processuais, exclusivamente, vinculadas ao processo judicial em comento.

Sobreleva ressaltar, consoante o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
"o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.
Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário
"
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Por derradeiro, verifica-se que os Recorrentes são representados por Banca de Advocacia Privada, não constando nos Instrumentos de Procuração (Id. 3523809) que o
munus
esteja sendo
e
xercido de forma gratuita.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantida a determinação para o recolhimento das custas processuais recursais, sob pena de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, ao passo que julgo prejudicado o Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso e a ele negar provimento, mantendo a determinação para o recolhimento das custas processuais recursais, sob pena de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento. Outrossim, julgar prejudicado o Agravo Interno.